Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706292-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FERNANDA MIRANDA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela recorrente em face do acórdão de ID no 16632841, assim publicado: LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA PÚBLICA NÃO GESTANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. A interpretação extensiva atribuída ao direito à licença-maternidade à servidora não gestante contraria o princípio da legalidade administrativa, uma vez que não existe autorização legal. Ademais, prevalecendo tal decisão, vislumbra-se, neste momento jurídico, um tratamento desigual com relação aos casais heteroafetivos e aos casais homoafetivos do gênero masculino, em que cabe somente à mulher a licença maternidade com o prazo dilatado e ao homem um período mais curto. II. Tanto é que a interpretação, pelo estágio atual do Direito, conforme muitos tribunais vêm decidindo, com suporte legal no princípio da isonomia, deveria ser concedida licença-maternidade à genitora parturiente (licença parental de longo prazo) e licença-paternidade à companheira não gestante (licença parental de curo prazo). Muito embora a parte recorrente tenha feito o tratamento para amamentar, com auxílio de hormônios, não se mostra razoável ampliar, por analogia, o acesso à licença maternidade, haja vista a situação elencada divergir totalmente dos casos previstos na lei. III. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Os autos estavam suspensos em razão do RE no 1.211.446 (Tema 1.072), recurso que teve a seguinte tese fixada: "A servidora pública ou a trabalhadora regida pela CLT não gestante em união homoafetiva têm direito ao gozo da licença-maternidade. Caso a companheira tenha usufruído do benefício, fará jus a período de afastamento correspondente ao da licença-paternidade", trânsito em julgado em 18/06/2024. O recurso inominado interposto neste processo foi analisado e julgado, mantendo-se a sentença de improcedência sem alterações. Foram interpostos embargos declaratórios, rejeitados e, por fim, o Recurso Extraordinário. Conforme se verifica da tese fixada pelo STF, a conclusão desta Turma está em harmonia com a decisão proferida pela Suprema Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos para admissão do Recurso Extraorinário, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do referido recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora